Tribunal: TJES
Processo: 5027146-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027146-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TRIANGULO S/A
RECORRIDO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA SOLUÇÃO DE PROBLEMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 16/10/2023 realizou uma tentativa de saque junto à primeira requerida, no valor de R$940,00 (novecentos e quarenta reais),quando no sistema da requerida acusou como transação não efetuada. Afirma que mesmo assim o valor foi descontado de sua conta junto à segunda requerida. Informa o demandante ter entrado em contato com as duas demandadas relatando o ocorrido e as mesmas sempre passavam uma data posterior na qual o problema seria resolvido. Contudo, o autor reitera que até o momento em que peticionou a ação o estorno não foi realizado.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou as requeridas a pagar ao demandante a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida BANCO TRIÂNGULO S/A alegando que não houve falha na prestação de serviço e, portanto, inexistem danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos nota-se que foi confirmada a falha na prestação de serviço, tanto que o valor de R$940,00 foi restituído ao autor no curso do processo. Neste caso, evidente a violação extrapatrimonial, uma vez que o recorrido só obteve seu reembolso após ajuizamento de ação judicial. Por fim, observando o disposto no Enunciado nº 32 do TJES, entendo que o valor arbitrado pela sentença não é irrisório, tampouco teratológico.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)